Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-31.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000381-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEUDECI GONCALVES PEREIRA - CPF: 229.701.261-68 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, §3º, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que o laudo
pericial individualizado
não observou a regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, em especial o §3º, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEUDECI GONCALVES PEREIRA
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,
no
“Cumprimento de Sentença n.º
0000381-31.2014.8.11.0003, cód.737549”
,
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que extinguiu a liquidação de sentença, consistente nos cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente sofreu a autora em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, por reconhecer o instituto da “liquidação zero”.

Irresignada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que a perícia constatou
“uma perda salarial de 10,76%,- determinando-se a implantação deste percentual nos vencimentos da Apelante e, ainda, o pagamento retroativo dos últimos cinco anos à propositura da Ação”
(id.175123430)
.

Assevera que o magistrado não
considerou
a legislação no que tange à conversão do salário para URV do dia do efetivo pagamento.

Argumenta que as Leis municipais 2.159, 2.171, 2.200, 2.221 e 2.279 não tiveram o condão de reestruturar
a carreira, não implicando, necessariamente, correção de eventual perda salarial em decorrência da conversão da moeda em URV.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 175123433).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
CLEUDECI GONCALVES PEREIRA
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,
no
“Cumprimento de Sentença n.º
000381-31.2014.8.11.0003”
.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença na qual foi determinada a liquidação da sentença com base no acórdão relativo ao julgamento do Recurso de Apelação nº 000381-31.2014.8.11.0003.

Após o trânsito do citado acórdão, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o juízo singular extinguiu o feito sob o fundamento de que, após os cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente sofreu a parte autora em decorrência da conversão da moeda cruzeiro em URV, configurou-se a hipótese de “liquidação zero”.

Pois bem.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes a dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação de forma individualizada de existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV.

Sobre a questão de liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição já me manifestei que tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde final da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, necessária se faz a realização da perícia técnica para que seja identificado, inequivocamente,
o an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

In casu, denota-se que constam nos autos as fichas financeiras da servidora, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Contudo, verifica-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos”, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço, salário-família e demais gratificações), percebidas pela servidora, conforme as fichas financeiras, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994,
vejamos:

Mês de Competência

Salário em CR$

URV do dia do fechamento da folha

Valor do salário em URV

Diferença entre a média do Art. 22 e os salários subsequentes (em URV)

nov/93

44.760,60

238,32

187,82

dez/93

55.444,40

327,90

169,09

jan/94

103.731,72

458,16

226,41

fev/94

136.211,37

637,64

213,62

Média aritmética (Art. 22, I)

199,24

Média Aritmética a ser utilizada

213,62

mar/94

177.498,77

931,05

190,64

-10,76%

Posteriormente, à apresentação do laudo
, o magistrado analisou a legislação e o acervo dos autos, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à parte apelante, sob o fundamento de que as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV na carreira do servidor, foram supridas pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94 (11,92%).

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e, ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

No entanto, especificamente no caso em apreço, a perícia não foi realizada dentro dos paramentos e não levou em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a lei que reestruturou a carreira da parte apelante supriu a defasagem advinda da conversão da
URV
, o que não se pode admitir.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão o de reformar a sentença de origem para determinar a realização de perícia judicial contábil.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482
URV
”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94 (11,92%) promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024